Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711857-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIENE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Hipossuficiência - Não Comprovação - Indeferimento DAIENE PEREIRA DE SOUZA interpõe Agravo de Instrumento contra a Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, em Ação Declaratória promovida em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. Requer a concessão da gratuidade de justiça, afirmando ser autônoma e não possuir condições de arcar com as custas processuais, sem privar-lhe da própria subsistência. É o breve relatório. Decido. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ora, o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na situação em análise, os elementos coligidos nos autos não são suficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada. A agravante foi intimada para juntar aos autos a) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro b) extrato de contribuição CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, c) 3 (três) últimas faturas de cartão de crédito. Não obstante, a agravante colacionou os mesmos documentos apresentados junto ao agravo de instrumento, os quais não são suficientes para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dessa forma, diante do cenário narrado, não restou comprovada a hipossuficiência econômica da agravante apta a afastar a sua possibilidade financeira de arcar com os custos do processo. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da colenda Oitava Turma Cível: "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1305957, 07050876320208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 14/12/2020.) Diante do contexto narrado, reputo não terem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão da benesse, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento processual de justiça gratuita. Assim, fica a agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Desembargador Eustáquio de Castro Relator